Tribunal: TJDFT
Processo: 0754247-35.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. QUESTÕES OBJETIVAS. ALTERAÇÃO DE GABARITO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. RECURSO DA AUTORA. ALEGAÇÃO DE ERRO GROSSEIRO. PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIR BANCA EXAMINADORA. TEMA 458 DO STF. RECURSO DO RÉU. HONORÁRIOS FIXADOS EM QUANTIA IRRISÓRIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 632.853, com repercussão geral (Tema 485), firmou o seguinte entendimento: “Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. (...) Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame” (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015).
2. Portanto, o Poder Judiciário somente pode intervir nos critérios de correção da banca examinadora em situações excepcionais de manifesta ilegalidade: por cobrança de conteúdo não previsto no edital do concurso público ou por avaliação eivada de erro material ou grosseiro da banca examinadora. Precedentes.
3. Na hipótese, os temas abordados nas questões impugnadas pela autora estavam devidamente previstos no edital que rege o certame. De outro lado, a banca examinadora apreciou regularmente os recursos interpostos pela candidata e fundamentou adequadamente a manutenção do gabarito oficial. Portanto, não há que se falar em erro grosseiro ou ilegalidade, o que afasta a possibilidade de intervenção do judiciário quanto ao mérito das questões.
4. Nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, “quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o” do mesmo dispositivo.
5. Na hipótese, apesar da inexistência de maior dilação probatória, a quantia fixada (R$10,00) não atende ao princípio da razoabilidade e tampouco condiz com a natureza da causa. Honorários fixados, por equidade, em R$ 500,00 (quinhentos reais).
6. Recurso da autora conhecido e não provido. Recurso do réu conhecido e provido.